Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701541-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAELA SOARES LOPES CATULIO IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, manejado por LUZINETE COSTA TAVARES em favor de RAFAELA SOARES LOPES CATULIO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do DF que, no curso da Ação Penal no. 0708788-72.2023.8.07.0005, indeferiu o seu pedido de realização de perícia técnica em vídeo por ela produzido, no qual supostamente demonstra a ilicitude de sua prisão. Eis os fundamentos utilizados (ID. 182457310 daqueles autos): “Cuida-se de pedido formulado pela defesa de RAFAELA SOARES LOPES CATULIO de realização de perícia técnica no vídeo (ID 163647337) que fora apresentado pelo próprio solicitante. Aduz a defesa técnica que a realização da perícia é indispensável para afastar qualquer dúvida quanto à possível alteração do arquivo digital. O Parquet não se opôs ao pedido. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, é imperioso salientar que o vídeo fora juntado aos autos (ID 163647337) pela defesa e que cabe a quem produziu a prova o ônus de garantir a cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A, §1o, do Código de Processo Penal (CPP). No presente caso, busca-se com o pedido a inversão do ônus de garantia da higidez da prova, pois o vídeo fora obtido de forma privada, juntado de forma autônoma e sem qualquer participação do Estado na obtenção da prova. Assim, entendo que incumbe à parte interessada a busca de meios privados para a confecção do referido laudo, uma vez que, como não fora a autoridade policial quem obteve a prova e iniciou a cadeia de custódia, não se pode garantir a higidez das etapas indicadas nos incisos do artigo 158-B do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.” Em sua petição inicial (ID. 55019591, p. 01-06), a parte impetrante narra que: a) foi denunciada na origem pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, mas ”as investigações policiais e o flagrante foram realizados por meio de atos ilícitos, constituindo clara prova ilegal, a qual vem sendo mencionada desde a audiência de custodia, sem a devida e necessária apreciação do Juízo de piso” (p. 02); b) “uma das testemunhas da acusação (policial Militar do Estado de Goiás, o senhor Jose Paulo da Conceição Alves) ao ser confrontado com os vídeos do exato momento da abordagem, suscitou que a prova poderia ter sido editada com o fim de se eximir da sua conduta e dos demais policiais presentes no momento da abordagem” (p. 02); c) juntou os vídeos das câmeras de segurança instaladas na rua da paciente e requerida a perícia pelo setor competente da Policia Civil do DF, com anuência do MP, mas o pedido foi indeferido na origem (p. 02); d) a perícia particular do vídeo custa de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00, não dispondo de recursos financeiros para custeá-la (p. 03); e) “o indeferimento do pedido pelo Juízo, mesmo após a anuência do Parquet da análise pela PCDF caracteriza claro cerceamento de defesa, principalmente por que o bem jurídico tutelado é a liberdade individual da Paciente” (p. 03); f) “a produção de provas, porque constitui garantia constitucional, pode ser determinada inclusive pelo juiz de ofício, quando julgar necessário, e quem alega que são falsas as provas tem o dever provar (arts. 155 e 156 do CPP)” (p. 04); g) se o policial militar alegou falsidade no vídeo, cabe ao Estado a prova da edição do vídeo e não a defesa (p. 04). Pede, inicialmente, o deferimento de liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em razão da ilegalidade de sua prisão. Ao final, pugna pelo conhecimento do writ e a concessão da ordem para reconhecer o cerceamento de defesa pela imputação da obrigação de custear a perícia do vídeo a paciente e determinar a sua liberdade (p. 06). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, a paciente encontra-se presa pela suposta prática de crime de tráfico de drogas e alega que a sua prisão foi ilegal, já que ocorreu em sua residência no período da noite, com a invasão dos policiais militares. Da análise da documentação acostada, verifico que a paciente foi presa em flagrante com outros indivíduos com mais de 5 (cinco) kg de drogas (ID. 55019592, p. 84-87). Acerca da suposta violação de domicílio, o egrégio Supremo Tribunal Federal entendeu, por meio do Recurso Extraordinário no. 603.616 submetido ao rito da repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Para analisar os argumentos relacionados ao vídeo gravado – no qual supostamente comprova a abusividade da autoridade policial –, reputo prudente aguardar a manifestação da autoridade apontada como coatora antes de firmar qualquer juízo de valor sobre o tema. Quanto a prisão preventiva da paciente, verifico que a instancia de origem, em 09/01/2024, reanalisou o seu caso e deliberou pela manutenção de sua constrição cautelar. Eis os fundamentos utilizados: “Os autos vieram conclusos em razão do que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19. Compulsando os autos, verifica-se que os réus LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS e RAFAELA SOARES LOPES CATULIO foram presos em flagrante, conforme APF no 607/2023 – 31a DP (ID 163478547). Em audiência de custódia, em 29/06/2023, a prisão em flagrante dos réus fora convertida em preventiva (ID 163650913), com amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com eles, não se mostrando suficiente qualquer das medidas cautelares diversas admitidas em lei. No que tange à imposição legal constante do Parágrafo Único, do Art. 316 do CPP, cabe observar que a prisão preventiva, como toda medida cautelar, é imbuída do caráter rebus sic stantibus, assim, havendo alteração das circunstâncias fáticas que autorizem a sua reavaliação, ela poderá ser revogada ou decretada, isso, a depender da necessidade ou não de garantir a higidez da prestação jurisdicional, bem como garantir a incolumidade pública. Não fosse bastante, em 26/09/2023, foi proferida Decisão (ID 172776926) mantendo a custódia cautelar do acusado em face da necessidade de garantir a ordem pública. Por outro lado, em não havendo alteração das circunstâncias fáticas, seus fundamentos se mostram inalterados; verifica-se, então, que a segregação cautelar se mostra necessária. Assim, verifico que a segregação cautelar do acusado se mostra necessária, tendo em vista LUCAS ser traficante conhecido como "patrão" e responsável pelo abastecimento da rede ilícita na cidade de Formosa/GO, com informações de que teria vendido em apenas um mês aproximadamente 10kg de droga. Ademais, a ré RAFAELA também atua no esquema criminoso, realizando a guarda e o fracionamento das substâncias comercializadas por LUCAS. Em sendo assim, frente os argumentos acima aduzidos, imperiosa se faz a manutenção da constrição cautelar da liberdade dos acusados LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS e RAFAELA SOARES LOPES CATULIO. (...)” Diante deste cenário, a despeito do seu questionamento quanto a licitude de sua prisão, entendo que há indícios mínimos de sua participação em organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas na região de Formosa/GO, e, por isso, entendo que deve ser mantida, por ora, a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Int. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora